Tribunal: TJSP
Processo: 0008193-81.2012.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissões e de contradição – Inocorrência – Questões enfrentadas cabalmente pelo colegiado – Resultado da demanda consonante com a verdade formal obtida nos autos e com a distribuição legal dos ônus probatórios de cada litigante - Caráter infringente descabido à espécie – Embargos de ambas as partes rejeitados*